Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-44.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017869-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EURISMAR MENDES VIEIRA - CPF: 744.848.002-25 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCORRO BRITO - CPF: 608.037.063-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela Defesa contra a sentença
que condenou
o apelante
pelos crimes previstos nos
arts
.
147, caput
,
147-A, § 1o, II
,
147-B
e
150, caput
, todos do
Código Penal
, à pena de
1
ano, 8 meses e 14 dias
de pena privativa de liberdade
, em regime inicial aberto, além de 28 dias-multa.

2. A defesa alegou
contradições nos depoimentos da vítima
,
inconclusividade do laudo pericial
, e pleiteou a
absolvição
por ausência de provas ou atipicidade da conduta, além de pedidos genéricos de
desclassificação
e de
justiça gratuita
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica e violação de domicílio; e

(
ii
) se é possível absolver o apelante por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas.

III. Razões de decidir

4. Preliminarmente
, o pedido genérico de desclassificação e a absolvição de crimes pelos quais o apelante sequer foi condenado configuram
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ensejando o
não conhecimento parcial do recurso
.

5. No mérito
, a materialidade e autoria restaram comprovadas por
boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e depoimentos firmes da vítima e testemunhas
, corroborando os fatos narrados na denúncia.

6. A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de
violência doméstica
, tem especial relevância e, quando harmônica com as demais provas,
sustenta o decreto condenatório
.

7. O dolo no crime de
violência psicológica (art. 147-B do CP)
consiste na vontade consciente de constranger, humilhar ou controlar a vítima, não sendo exigido propósito específico de causar dano emocional, bastando o risco assumido de produzi-lo.

8. Comprovada a prática dos crimes imputados ao recorrente,
não há falar em absolvição por falta de provas.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, sendo inviável o conhecimento de pedidos genéricos ou dissociados da decisão recorrida.

2
. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação em casos de violência doméstica e familiar.

3. O dolo no crime de violência psicológica contra a mulher não exige propósito específico de causar dano emocional, bastando que o agente
assuma
o risco de produzi-lo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 147, 147-A, § 1o, II, 147-B e 150; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
AgRg
no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Turma,
DJe
27/03/2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma,
DJe
23/02/2024; TJMT, N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dow
er
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EURISMAR MENDES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EURISMAR MENDES VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1017869-44.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos no
art. 147-A, §1o, inc. II
[perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino]
;
art. 147-B
[violência psicológica contra a mulher]
;
art. 147,
caput
[ameaça]
; e
art. 150,
caput
, todos do Código Penal
[violação de domicílio]
, fixando-lhe as penas de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de RECLUSÃO
e
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de DETENÇÃO
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Nas razões recursais vistas no ID 316314421, a Defesa sustenta a existência de contradições relevantes entre os depoimentos prestados pela vítima e a inconclusividade do laudo pericial em relação aos danos psicológicos sofridos, o que atrairia a necessidade de
absolver
o apelante, tanto pelo viés da
fragilidade probatória
quanto pela
atipicidade da conduta.
Além disso, de maneira genérica, pugna pela
desclassificação
dos crimes imputados ao recorrente para tipos penais de menor gravidade e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Em contrarrazões vistas no ID 316314423, o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme parecer anexado sob o ID 319761361.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao final das razões recursais, no tópico pertinente aos “pedidos”,
a Defesa
formulou pedido genérico
de desclassificação
dos crimes imputados ao recorrente para tipos penais de menor gravidade, citando a contravenção penal da perturbação da
tranquilidade
,
sem
se cuidar de tecer quaisquer considerações a respeito do pleito, bem como requereu a
absolvição de crimes
pelos
quais
o apelante sequer foi condenado
.

No ponto, pois, há que se pronunciar a
ausência de interesse recursal
, afinal, revela-se patente

a
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente
ou contra fatos inexistentes na sentença
, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão.

Mesmo no processo penal o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da
dialeticidade
, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz
Fux
, no julgamento do
AgRg
no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da
dialeticidade
, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(
DJe
27/03/2012 – destaquei).

Nesse sentido, transcrevo excerto de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE.
ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a
absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da
dialeticidade
recursal.
II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da
dialeticidade
, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma,
Rela
.
Mina
. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/
2022
). Destaquei.

Outra
não foi
a
decisão
desta colenda T
erceira Câmara Criminal em caso
assemelhado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1
. PRELIMINAR EX OFFICIO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo
, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal.
(...).
” (N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/
2024
). Grifei.

Como visto, não basta ao apelante manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada
.

Diante do exposto,
no que tange aos pedidos de absolvição dos crimes tipificados no art. 132 do Código Penal e art. 34 da Lei das Contravenções
Penais, bem como em relação ao pleito desclassificatório,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa,
ante a manifesta carência de interesse recursal
e
ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outro lado, quanto ao
pedido remanescente de absolvição
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A fim de elucidar o cenário fático, esclareço que, na origem, o Ministério Público denunciou
EURISMAR MENDES VIEIRA
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
147,
caput
,
147-A, § 1o, inciso II
, 147-B e 150,
caput
, todos
do Código Penal em razão do seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...
)

No dia 19 de julho de 2023 a vítima Socorro Brito (30 anos à época dos fatos) relatando um histórico de violência psicológica, além de perseguição por parte do seu e marido, ora denunciado EURISMAR MENDES VIEIRA, com quem conviveu por aproximadamente 15 anos e tiveram 03 filhos.

Cansada do relacionamento abusivo, em 10 de junho de 2023, a vítima saiu de casa com a filha de
4
anos e após duas semanas, mudou-se para a Rua 27, 9 - Quadra 62, Quitinete 09, Bairro Residencial
Coxipó
, nesta Capital.

Na ocasião, o denunciado disse que ficaria com ela na quitinete e diante da recusa, pegou o filho mais velho (12 anos) e levou com ele.

2o EPISÓDIO PERSEGUIÇÃO e AMEAÇA

Após isso telefonava mais de uma vez por dia ameaçando a vítima dizendo que iria matá-la.

3o EPISÓDIO PERSEGUIÇÃO

No dia 18 de julho de 2023, por volta das 20h00min
.,
o denunciado foi até a quitinete para trazer o filho mais velho e pegou o celular que estava com a vítima, e fora cedido por sua irmã de Igreja
Jaciane
e o destruiu (avaliado em R$600 reais).

4o EPISÓDIO PERSEGUIÇÃO
, AMEAÇA
e VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

No ia 19 de julho de 2023, ele retornou ao local, quebrou a porta de entrada (foto) e o modem de internet (foto) e disse que se ela fosse à delegacia para denunciá
-
lo, ela iria pagar por isso.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Relata a vítima que durante todo o relacionamento o denunciado sempre foi controlador, ela se casou com 15 anos; ele não a deixava trabalhar, não permitia que a vítima tivesse cuidados pessoais proibindo-a de depilar as pernas, cortar os cabelos, usar maquiagem e brincos, alegando para a vítima: "vaidade não é coisa de Deus".

Além disso
não permitia que ela tivesse celular e quando a vítima precisava ligar para algum familiar no Maranhão, usava o aparelho do seu filho mais velho e o denunciado colocava o aparelho no modo viva voz, com o intuito de controlar até o que ela falava com a família.

O denunciado proibia a vítima de ter amigos, e permitia que conversasse somente com quem ele conhecia.

A vítima
frequentava
a Igreja "Testemunhas de Jeová", sendo que o denunciado não a acompanhava e dizia que ela ia para se insinuar para os irmãos da congregação.

Em outro episódio de constrangimento sofrido pela vítima, ocorreu em junho/23 após retornarem de um piquenique da Igreja, o denunciado teve uma crise de ciúmes acu
s
ando a vítima de estar se insinuando para os homens.

Quando foram dormir, o denunciado voltou no mesmo assunto encostando-se a ela; que disse: "chega para lá" e ele falou: "chega para lá você, fui eu quem
comprei
essa cama", obrigando-a vítima a se deitar e dormir três noites seguidas dormindo no chão.

Não contente o denunciado também passou a humilhar a vítima, com palavras na frente dos filhos, dizendo: "VOCÊ É FEIA, FEDIDA,
NINGUÉM VAI QUERER VOCÊ COM TRÊS FILHOS" e, ainda, dizia que tudo o que a vítima fazia não prestava. Após a vítima se abrigar na casa de uma irmã da Igreja, o denunciado ficou com os filhos mais velhos e dizia que iria embora e os deixaria sozinhos.

No dia 23 de julho de 2023 o denunciado pegou os três filhos e disse que iria para embora com eles, sendo que a vítima acionou a
Pm
e eles foram localizados no
Sinuelo
, sendo detido.

A vítima foi encaminhada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ao IML para ser atendi
da pela psiquiatria forense que concluiu que as atitudes do denunciado durante o relacionamento causaram
dano
emocional (violência psicológica)
à vítima, conforme laudo n.
112.1.06.9067.2023.127152- A01 (id. 132125616).”

(ID 316314367)
.

Regularmente processada a ação penal, o apelante
EURISMAR MENDES VIEIRA
foi condenado, nos termos outrora relatados, contexto em que
exsurge

irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise da tese
arguida
nas razões recursais.

1. Da pretensão absolutória:

C
onforme narrado, a defesa
sustenta
que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório,

sustentando que a vítima
prestou
depoimentos contraditórios entre si e que o laudo pericial de constatação de violência psicológica apresentou resultado inconclusivo. Além disso, argumenta que os desentendimentos entre o apelante e a ofendida
mostram-se

característicos
de qualquer relacionamento, razão pela qual
EURISMAR
deve ser absolvido, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade das condutas a ele imputadas.

Com a detida análise dos autos, entendo que
pretensão
não merece prosperar
.

Em seu interrogat
ório judicial, o apelante
EURISMAR
utilizou seu direito constitucional ao silêncio (
ID 316314414).

Por sua vez, a ofendida
Socorro Brito
, ouvida em juízo (ID
316314414
), em que pese tenha tentado amenizar os fatos, confirmou a ocorrência de todos os delitos imputados ao recorrente. Quanto ao crime de violência psicológica, questionada se seu esposo a impedia de ter amigos
e de ter aparelho telefônico
, a vítima respondeu afirmativamente, e em seguida disse que se reconciliou ou
EURISMAR
e
nunca teve o costume de ter muitos amigos. Em continuidade, a vítima confirmou ter sido obrigada pelo apelante a dormir no chão por três noites
, bem como ter sido humilhada por palavras
e impedida de ter acesso a cuidados pessoais, como cortar cabelo e usar maquiagem, sob o argumento de que não eram coisas de Deus.

Quanto à perseguição, ameaça e invasão de domicílio, a vítima
Socorro
também confirmou os fatos imputados ao réu. Questionada a respeito da ocasião em que se separou de seu convivente e foi morar em uma quitinete, a ofendida narrou que
EURISMAR
foi diversas vezes até o local
por não aceitar a separação
e, em uma delas, arrombou a porta, pegou o celular que ela usava e quebrou o
modem
de internet. Na oportunidade, o recorrente também a ameaçou, afirmando que se a vítima fosse até a delegacia, ela iria “
pagar por isso”
sic
, o que a deixou muito assustada, levando-a a acionar uma guarnição policial.

A testemunha
Jaciane
Pinto da Rocha Martins
, ouvida em juízo (ID
316314414
), relatou ter acolhido a vítima por um mês em razão das desavenças com o recorrente, ocasião em que ela lhe afirmou que
EURISMAR
a ofendia com
frequência

e também
a machucou, segurando-a forte pelos braços. Disse ter sido informada pela ofendida que
seu companheiro
não a deixava ter celular, então emprestou um aparelho telefônico antigo a ela, para ajudar na busca por emprego quando
Socorro
foi morar
soz
inha
em uma quitinete.
Além disso, afirmou saber que o apelante controlava as amizades da vítima, bem como não deixava
ela
cortar os cabelos ou usar maquiagem e, quando a ofendida se mudou para a quitinete,
soube

que
EURISMAR
passava em frente do local para vigiá-la.

Além da prova testemunhal, ao contrário do que sustenta a Defesa, o laudo pericial de psiquiatria forense para a constatação de violência psicológica (ID
316313934)
apresentou a conclusão de qu
e
“há indícios de que o dano emocional foi ocasionado pelo quadro de violência
psicológica
”
sic
,
gerando-lhe
prejuízos à saúde psicológica e a sua autodeterminação.

E
especificamente e
m relação ao
crime de dano psicológico
, ainda que
a Defesa
argumente
que os desentendimentos entre o apelante e a vítima eram meras discussões conjugais normais a qualquer relacionamento, sem intenção de causar abalo emocional, vale destacar que
o dolo no crime do art.
147-B
do
CP
consiste na vontade livre e consciente do agente em ameaçar, constranger,
humilhar, manipular, isolar, chantagear, ridicularizar, limitar o direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
cause prejuízo à vítima,
não se exigindo que aja com o fim específico de causar dano emocional.

In
casu
,
ficou sobejamente demonstrado que
EURISMAR
,
no mínimo, assumiu o risco de produzir o dano emocional
ao impedir a ofendida de ter amigos, de usar telefone celular, cortar os cabelos, além de afirmar constantemente que ninguém gostaria dela, por já ser mãe de três filhos, de modo que ela não deveria se separar dele,
tudo a resultar em prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima
, não havendo falar em atipicidade da conduta.

E em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:

“(...) A violência psicológica é uma das formas mais
difíceis de se
identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a
tranquilidade
da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua
autoestima
e a sua capacidade de autodeterminação.

O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger,
etc
. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações.
O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo.”
(TJMG - APR: 00072718620228130637, Relator.:
Des
.
(a)
Kárin

Emmerich
, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023)
.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses
autos,
firmou
-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
155, 156
E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida
protetiva
de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Dentro dessa perspectiva,
apesar da tentativa da vítima em juízo de minimizar os fatos atribuídos ao apelante por ter reatado o relacionamento, suas declarações foram suficientes para comprovar a prática dos crimes de invasão de domicílio, perseguição, ameaça e dano psicológico, inclusive encontrando respaldo no depoimento judicial da testemunha
Ja
ciane
e no lado pericial de psiquiatria forense, de modo que outra conclusão não se alcança a não ser a necessidade de manter a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte

do recurso de apelação criminal interposto por

EURISMAR MENDES VIEIRA
e
,

nesta extensão
,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da ação penal n.
1017869-44.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025